Tribunal: TJBA
Processo: 8064887-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064887-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUCILAINE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NA INFRAESTRUTURA DE GÁS ENCANADO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que condenou a construtora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da privação do fornecimento de gás encanado por aproximadamente 65 dias após a entrega de imóvel no Condomínio Duo Reserva Paturi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Duas questões preliminares foram suscitadas: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) ilegitimidade passiva da construtora. No mérito, discute-se a configuração de falha na prestação do serviço, a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a reiteração de teses defensivas é admissível quando direcionada à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

4 - A construtora que efetivamente executou a obra responde solidariamente pelos vícios construtivos, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC, sendo irrelevante que a venda tenha sido formalizada por SPE do mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência.

5 - A entrega de empreendimento com infraestrutura de gás inapta ao funcionamento configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, porquanto o consumidor tem legítima expectativa de que o imóvel novo esteja em condições adequadas de uso.

6 - A privação de serviço essencial por período prolongado em imóvel recém-adquirido extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7 - O valor da indenização comporta redução para R$ 4.000,00, considerando que as particularidades do caso concreto e em consonância com precedente envolvendo o mesmo empreendimento.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir o quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 12, 14 e 18; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.840.278/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma; TJ-BA, Apelação 0512543-24.2017.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Recurso Inominado 0076123-84.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, 4ª Turma Recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8064887-96.2024.8.05.0001,
em que figura como apelante
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA
e como apelada
JUCILAINE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04